Tribunal: CARF
Processo: 12448.914010/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12448.914010/2011­15
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.345 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
4 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
MJV TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01­29.114 da 1a Turma da
DRJ/BEL que julgou, por maioria de votos, improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação
pleiteada através de PER/DCOMP n° 28653.23158.270706.1.3.04­9748, conforme adiante
descrito.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914010/2011-15
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.914010/2011­15
Resolução no 1001­000.345
S1­C0T1
Fl. 91

2
Por intermédio do Despacho Decisório (fl.13), o direito creditório foi
reconhecido em parte ­ R$ 15.252,32.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:
Essa suposta insuficiência do crédito se deve, única e exclusivamente, a um mero
equívoco cometido pela requerente ao preencher sua DIPJ referente ao ano­calendário
2005 (doc.04), uma vez que nessa última foi indicado um crédito menor de IRRF,
relativo à remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, do que
aquele realmente detido pela requerente;
Na linha 13 da DIPJ do ano­calendário 2005 foi indicado um saldo credor de
IRRF no valor de R$ 204.157,01, quando na verdade esse saldo credor era de R$
307.201,98, consoante se pode verificar na “Relação de Rendimentos e Imposto de
Renda Retido por Fonte Pagadora” (doc.05);
Logo, ao contrário do que disposto no Despacho Decisório, não há que se falar
em um saldo devedor de R$ 26.726,63, mas sim em um saldo credor de R$ 57.481,73;
A DRJ assim decidiu:
A unidade de origem reconheceu parcialmente (R$ 15.252,32) o direito creditório
pois a parcela do pagamento indicado não reconhecida estaria alocada a débito
declarado pelo contribuinte, além de outra parcela ter sido utilizada em outra declaração
de compensação; o contribuinte, por sua vez, afirma que essa suposta insuficiência do
crédito se deve, única e exclusivamente, a um mero equívoco cometido pela requerente
ao preencher sua DIPJ referente ao ano­calendário 2005, uma vez que nessa última foi
indicado um crédito menor de IRRF, relativo à remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica, do que aquele realmente detido pela requerente.
...
O contribuinte, ao apresentar sua manifestação de inconformidade acerca do não
reconhecimento do direito creditório, faz abordagem acerca da DIPJ/2006 ano­
calendário 2005 no sentido de que nos 4 (quatro) trimestres/2005 foram informadas
retenções que totalizam R$ 204.157,01, quando na verdade esse saldo credor era de R$
307.201,98.
Dessa maneira, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a existência do
direito creditório não reconhecido pela unidade de origem (R$ 21.640,99), o qual diz
respeito ao 4o trim/2004, pois somente apresentou questionamentos e provas referentes
ao ano­calendário 2005. Prova disso é que anexou DIPJ/2006 ano­calendário 2005
(fls.42/79). Demonstrativo do Crédito (fl.80) e DIRF`s do ano­calendário 2005
(fls.81/84).
Não encontrei nos autos a prova da data em que a recorrente foi cientificada.
Entretanto, em 22/06/2015 (fl. 102), foi lavrada a ciência à recorrente. Esta, por sua vez,
apresentou o recurso voluntário em 22/07/2015 (fl 107), 30 dia após aquela data.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.914010/2011­15
Resolução no 1001­000.345
S1­C0T1
Fl. 92

3
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, que considerei
tempestivo, pelas razões antes expostas, que apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera as alegações feitas em sede de
manifestação de inconformidade. Em síntese:
Cabe, inicialmente, esclarecer que a Recorrente pretendeu compensar, através da
PERD/COMP n° 28653.23158.270706.1.3.04­9748, um crédito originário no valor de
R$ 36.893,31 (fls.7/12). Contudo, através do despacho decisório, de fl. 13 dos autos,
homologou­se a compensação de apenas R$ 15.252,32.
Ora Ilmos. Julgadores, conforme se infere da tabela abaixo, por meio de uma
simples subtração, conclui­se que, na verdade, deixou de ser homologada a
compensação de R$21.640,99, e não dos R$26.726,63, apontados no referido despacho
decisório...
Isto porque, segundo o i. Relator do Acórdão ora recorrido (fl. 99, dos presentes
autos), teria faltado, por parte da Recorrente, a comprovação da existência do direito a
esse crédito. Veja­se:
"Dessa maneira o contribuinte não logrou êxito em comprovar a existência do
direito creditório não reconhecido pela unidade de origem (R$ 21.640,99), o qual diz
respeito ao 4° trim/2004, pois somente apresentou questionamentos e provas referentes
ao ano­calendário 2005."
No entanto, essa aparente insuficiência de crédito se deve, única e
exclusivamente, a um mero equívoco cometido pela Requerente ao preencher sua
DIPJ/2005, referente ao ano­calendário de 2004 (Doe. n° 02), uma vez que, nessa
declaração, foi indicado um crédito menor de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), relativo à remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica.
Constata­se, através do resumo das Informações prestadas nas Declarações do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ­ DIRF, transmitidas pelas fontes pagadoras da
Recorrente, ora anexado a estes autos (Doe. n° 03), que, no ano calendário de 2004, foi
auferido um rendimento bruto, relativo à prestação de serviço a pessoas jurídicas, na
ordem de R$3.158.989,69, dos quais foi retido, a título de Imposto de Renda, um total
de R$ 47.542,70.
Note­se que, apesar de a ora Recorrente, na Demonstração de Resultado de sua
DIPJ/2005, ter reconhecido a integralidade dessa receita de prestação de serviços, às fls.
27 e 28 da mesma declaração, informou um saldo credor de IRRF de apenas R$
28.266,96 (Doe. n° 02). Resta, portanto, comprovada a existência, para o referido
exercício, de um crédito adicional de R$ 19.275,74, que não havia sido, ainda,
compensado.
Diante desse fato, é importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil
reconhece a legitimidade da compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte, desde
que, comprovado o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos. É o que se
extrai do precedente abaixo transcrito.
...
Ademais, há de ser destacado que, segundo a jurisprudência pacífica do Conselho
Administrativo de Recursos Ficais, o mero erro cometido pela ora Recorrente no
preenchimento de sua DIPJ/2005, não gera óbice à compensação do crédito
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.914010/2011­15
Resolução no 1001­000.345
S1­C0T1
Fl. 93

4
devidamente comprovado, através das informações contidas no sistema DIRF. Confira­
se no exemplo abaixo transcrito:
...
Logo, ao contrário do disposto no despacho decisório, não há que se falar em um
saldo devedor de R$26.726,63, mas sim de um débito de R$ 21.640,99, a ser
compensado com um saldo credor de IRRF, devidamente comprovado, no total de
R$19.275,74.
O PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento a este Recurso
Voluntário, de modo a homologar a compensação do saldo credor de R$ 19.275,74,
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte no ano­calendário de 2004, visto estar
comprovada a existência do referido crédito.
A recorrente anexou cópia da DIPJ 2005 e informes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras. Afirmando ter tributado toda a receita correspondente.
A recorrente alega ter cometido um erro formal no preenchimento da DIPJ 2005.
Alega, também, ter havido um erro na emissão do DD, pois, por meio de uma simples subtração,
conclui­se que, na verdade, deixou de ser homologada a compensação de R$21.640,99, e não dos
R$26.726,63, apontados no referido despacho:
Um mero erro formal, em princípio, não deveria ensejar o não reconhecimento
de um crédito, como decidido pela DRJ, pois, o princípio da verdade material deve prevalecer e
esta tem sido a tônica das decisões deste CARF, posto que a ampla possibilidade de produção
de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, ratifica a legitimação dos princípios
da ampla defesa, do contraditório e da própria verdade material.
Consoante a decisão da DRJ a recorrente não logrou êxito em provar o seu
direito pois apresentou documentação correspondente a período­base diverso daquele em
exame.
A recorrente apresentou, então, a documentação, como acima citada,
obviamente não examinada pela Unidade de Origem.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada, confirme a tributação
dos rendimentos e intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis e fiscais,
que (ou se) entender necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito
reclamado pela recorrente.
Caso o direito ao crédito não reste provado, que seja confirmado o valor do
saldo devedor apresentado se R$26.726,63 (DD) ou de R$ 21.640,99, conforme alega a
recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.914010/2011­15
Resolução no 1001­000.345
S1­C0T1
Fl. 94

5
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital